Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-72.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701514-72.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIANE ALVES FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhe os autos ao Ministério Público para emissão de parecer diante da juntada da receita médica atualizada. Após, conclusos para elaboração de voto. Brasília, 17 de outubro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator